Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VALPARAISO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS EMBARGADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 56316416), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora